Tribunal: STF
Processo: ARE 1320743
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Feral da 2ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
     - Embora tenha o r. decisum determinado a revisão do benefício do Autor, com base na equivalência ao salário mínimo, como se fosse retroativo e ultra-ativo o critério transitório do art. 58 do ADCT, a aludida sentença foi proferida em 1º/11/1989, sendo que, após a Lei 8.213/91, nova sistemática de reajustamento para os benefícios previdenciários foi instituída (em 23.12.93, a Lei n º 8.542, revogando o inciso II, do art. 41, da Lei 8.213/91, substituiu, a partir da referência de 1993, o INPC pelo IRSM para todos os fins previstos nas Leis n º s 8.212 e 8.213/91 e sucessivas legislações posteriores), até serem aplicáveis aos reajustes os percentuais ditados pelo Poder Executivo, desvinculados de outros indexadores oficiais.
     - Não se mostra admissível a vinculação ad infinitum dos reajustes do benefício do apelado à variação do salário mínimo, devendo o termo fina do critério de reajuste fixado na sentença ser limitado no período de sua vigência.
     - É, pois, inquestionável que a superveniência de lei nova estabelece um limite temporal quanto aos efeitos da referida sentença, nos termos em que foi prolatada. Assim a aplicação dos índices do salário-mínimo deve ser limitada a edição da Lei 8.542/93, de 23 de dezembro de 1993, pois a partir dela os benefícios passaram a ser reajustados por ela reajustados, prevendo critério de reajuste diverso.
     - Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que ensejasse modificação nos fundamentos constantes da decisão ora impugnada, impõe-se sua manutenção.
     - Agravo interno não provido.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 58 do ADCT.
    O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à aplicabilidade do disposto no parágrafo único do art. 741 do CPC às decisões transitadas em julgado antes da edição da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 se insere no âmbito infraconstitucional. Nesse sentido, confira-se a ementa do RE 600.704-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 
    1. O agravo regimental é inadmissível quando não impugna a decisão agravada, limitando-se a reprisar os argumentos do recurso originário indeferido. 
    2. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar as razões da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. (Precedentes: RE n. 583.833-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 1.10.10; AI n. 744.581-AgR, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe de 21.5.10; RE n. 458.161-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 1.1.08; AI n. 615.634-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 18.12.06; AI n. 585.140-AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ de 6.6.06). 
    3. In casu , a agravante não se insurgiu contra todos os fundamentos jurídicos da decisão agravada, limitando-se a argumentar que a matéria em comendo não é de índole meramente legal. 
    4. A controvérsia sub judice sobre a aplicabilidade do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC, às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP n. 2.180-35/01, é de índole infraconstitucional, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. (Precedentes: n. 512.078, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 18.12.06; RE 512.080, Relator o Ministro CARLOS BRITTO, DJ de 05.02.07; RE n. 554.008-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 6.6.08; RE n. 471.656-AgR, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe de 12.5.09). 
    5. Agravo regimental não provido.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator